Tribunal: TJMT
Processo: 1027768-50.2023.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027768-50.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAWANE CHRISTYNE ALVES ZANARDI NASCIMENTO - CPF: 058.319.921-60 (APELANTE), VINICIUS DUTEL KAPPES - CPF: 043.197.141-21 (ADVOGADO), NILSON DE CALDAS NASCIMENTO - CPF: 046.064.761-09 (APELANTE), GAV MARAGOGI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 39.757.445/0001-56 (APELADO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS – COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA (COTA
RESORT
) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CONSUBSTANCIADO NO ERRO SUBSTANCIAL E/OU NO DOLO
– AUSÊNCIA DE
PROVA IRREFUTÁVEL DA EXISTÊNCIA DO VÍCIO CAPAZ DE TORNAR NULO O NEGÓCIO
– ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se inexiste prova capaz de confirmar o deliberado intento de enganar a parte consumidora na situação e forçá-la a assinar o contrato e realizar compra, tampouco demonstrado de modo satisfatório qualquer causa real para o reconhecimento da nulidade por vício de consentimento na conclusão do negócio jurídico, impõe-se a manutenção da sentença que não reconheceu como satisfeito o ônus da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NILSON DE CALDAS NASCIMENTO e outra, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Danos Morais no 1027768-50.2023.8.11.0015, ajuizada em face de GAV MARAGOGI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para determinar a resilição do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Fração de tempo de Unidade Autônoma do id n°. 134512134/134512135. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo a
parte requerente arcar com o importe de 75% e a requerida com o importe 25% das aludidas verbas, observada
a assistência judiciária concedida.

Nas razões do recurso, em síntese, a parte apelante aduz que em outubro do ano de 2023, firmou Contrato de Promessa de Compra e Venda de Fração de Tempo de Unidade Autônoma, no empreendimento Oikos Maragogi Resort Imóvel, em Maragogi/AL a ser em parcelas, além da entrada e comissão de corretagem.

Assevera que foi induzido a erro, mediante informações inverídicas sobre o empreendimento, bem como induzido e forçado a realizar a compra, por conta da bebida alcoólica e alimentos oferecidos.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para determinar o cancelamento do contrato, com a restituição integral dos valores pagos, além de condenar a parte recorrida em danos morais.

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer, in albis, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 248779190).

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A anulação de um negócio jurídico depende da demonstração inequívoca de existência do vício de consentimento, capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, perturbando a perfeita elaboração do negócio jurídico objeto de questionamento.

Sobre o tema, é a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“Denominam-se vícios de consentimento, em razão de se caracterizarem por influências exógenas sobre a vontade exteriorizada ou declarada, e aquilo que é ou devia ser a vontade real, se não tivessem intervindo as circunstâncias que sobre ela atuam, provocando a distorção. Outros afetam o ato negocial, salientando a desconformidade do resultado com o imperativo da lei, e, nestes casos, o negócio reflete a vontade real do agente, canalizada, entretanto, e desde a origem, em direção oposta ao mandamento legal. Nenhuma oposição se apresenta entre a vontade íntima e a vontade externada, porém entre a vontade do agente e a ordem legal. Há, portanto, um negócio jurídico, existe uma declaração de vontade, mas esta, por fatores endógenos, traduz uma violação que visa a resultados condenados ou condenáveis”
(Instituições de Direito Civil. 6a ed. Forense: Rio de Janeiro, 1994, vol. I, p. 324/325).

Relativamente à anulabilidade do negócio jurídico, por erro, o Código Civil dispõe que:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”
.

“
Art. 139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico”
.

Assim, para que o erro acarrete a anulação do negócio, deve ser substancial e escusável, pelo que, no caso, a parte autora, ora recorrente, aduz que foram “
induzidos e forçados a realizar a compra, por conta da bebida alcoólica e alimentos oferecidos
”, sendo lhe informado que se tratava de apenas uma palestra para apresentação do empreendimento que duraria alguns minutos e passou por lá mais de quatro horas, saindo apenas com o contrato assinado, que somente pode avaliar as condições depois que chegou em casa.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, a prova documental é integralmente contrária à tese autoral, posto que nos contratos entabulados e devidamente assinados pelos recorrentes, se fizeram constar expressamente várias disposições que esclarecem, indene de dúvidas, as questões que afirma ter tomado conhecimento apenas depois, em casa, quando teria ido pesquisar a respeito, tais como o tipo de contração de apenas fração de uso de imóvel que ainda estava em construção, dados de valores e pagamentos e até mesmo modos rescisão.

Outrossim, os recorrentes afirmam ter permanecido por cerca de quatro horas no local, tempo suficiente para se informarem do contrato que estavam negociando. Como se vê, para além de suas alegações iniciais, não há nenhum outro elemento de prova hábil em corroborar a tese de que tenha sido induzido a erro, mediante dolo ou pressão da parte recorrida nas compras das cotas imobiliárias.

Quanto às técnicas de venda dos prepostos do empreendimento, no sentido de gerar o convencimento do consumidor a contratar, de igual modo, inexiste prova capaz de confirmar o deliberado intento de enganar a parte consumidora na situação e forçá-la a assinar o contrato e realizar a compra.

A propósito, colaciono o aresto bem indicado no édito,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DENOMINADA COMO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COTAS IMOBILIÁRIAS PELO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (TIMESHARING) E ACESSÓRIOS DE ADESÃO À SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO HOTELEIRO. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DECLARANDO A RESCISÃO DOS CONTRATOS POR CULPA DAS RÉS (VENDEDORAS), COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR (COMPRADOR), MAS REJEITA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO 01, DA RÉ PROMITENTE VENDEDORA DAS COTAS IMOBILIÁRIAS. TESE DE AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS POR NÃO TER SIDO O AUTOR INDUZIDO A ERRO MEDIANTE DOLO. SENTENÇA OMISSA NESTE PONTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO PEDIDO INICIAL ANULATÓRIO, SANANDO-SE O VÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRELEVÂNCIA DO NOMEN IURIS ATRIBUÍDO À DEMANDA NA PETIÇÃO INICIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REQUERIDA QUE DECORRE DA NARRATIVA FÁTICA, QUE DEVE SER INTERPRETADA EM SEU CONJUNTO, NA FORMA DO ARTIGO 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUMULAÇÃO OBJETIVA DE PRETENSÕES. AUTOR QUE DEDUZIU CAUSAS TANTO PARA A ANULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO, COMO PARA A RESCISÃO DOS CONTRATOS POR ARREPENDIMENTO EM RAZÃO DO ESFORÇO FINANCEIRO QUE TERIA QUE EMPENHAR PARA FAZER FRENTE ÀS PARCELAS CONTRATADAS. CAUSA MADURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AFASTA A NARRATIVA DE QUE AS VENDEDORAS TERIAM REPASSADO INFORMAÇÕES INVERÍDICAS A RESPEITO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E QUE TERIAM CONVENCIDO O AUTOR A FAZER OS NEGÓCIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO ANULATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PRETENSÃO RECURSAL PARA QUE SEJAM MANTIDOS ÍNTEGROS OS CONTRATOS E NADA SEJA DEVOLVIDO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR. AFASTAMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO POSSÍVEL POR CULPA OU VONTADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR ADERENTE, QUE MANIFESTA ARREPENDIMENTO DO NEGÓCIO E QUE NÃO CHEGOU A ASSINAR OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DEFINITIVOS. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO/DEDUÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL A RESPEITO DO DESFAZIMENTO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA OU PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E/OU UNIDADE AUTÔNOMA ENTABULADOS SOB OS REGIMES DAS LEIS NoS 4.591/64 E 6.766/79. ENTENDIMENTO QUE DECORRE, ADEMAIS, DA PRÓPRIA PREVISÃO DO ARTIGO 1.358-B DO CÓDIGO CIVIL, QUE REGE A ESPÉCIE CONTRATUAL SUB JUDICE. RATIO DECIDENDI DOS PRECEDENTES DESTA CORTE REVISORA EM CASOS ANÁLOGOS. ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE CONTRATUAL, IN CASU, PARA AUTORIZAR A RETENÇÃO/DEDUÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA PARA ESTE FIM. APELO 02, DO AUTOR, PROMISSÁRIO COMPRADOR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DAS RÉS A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREMISSA DE QUE FOI INDUZIDO A ERRO NA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE DOLO DAS RÉS, AFASTADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO. FALTA DE PROVAS DOS PRÓPRIOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO JUÍZO A QUO QUE NÃO SOFRE ALTERAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O APELO 01 E NÃO PROVIDO O APELO 02, ALÉM DE SANADO VÍCIO DE OMISSÃO DA SENTENÇA”
(TJ-PR 00018285620198160030 Foz do Iguaçu, Relator: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 19/06/2023, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023).

Portanto, nestes estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios exclusivamente devidos pela parte autora para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025